Tribunal: TJSP
Processo: 0369657-93.2008.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Embargos à execução. Rejeição. Preliminares. Ausência de nulidade da r. sentença proferida. A circunstância de a parte discordar dos fundamentos não autoriza a temerária alegação de ausência de motivação. Cerceamento de defesa inocorrente. Designação de prova pericial que dependia de indício mínimo dos argumentos expendidos pelas

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Nota promissória. Embargos à execução. Rejeição. Preliminares. Ausência de nulidade da r. sentença proferida. A circunstância de a parte discordar dos fundamentos não autoriza a temerária alegação de ausência de motivação. Cerceamento de defesa inocorrente. Designação de prova pericial que dependia de indício mínimo dos argumentos expendidos pelas embargantes. Excesso de execução apontado, sem que fosse indicado, ao menos, o valor reputado devido. Pagamentos acostados aos autos que são anteriores à emissão do título. Preenchimento abusivo não comprovado. Prova testemunhal insuficiente a esse desiderato. Demais questões suscitadas que já foram apreciadas em julgamento anterior. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno. Recurso improvido.